Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME - CNPJ: 11.169.395/0001-77 (AGRAVANTE), P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (AGRAVANTE), PIZZARIA LEITE LTDA - ME - CNPJ: 09.206.409/0001-33 (AGRAVANTE), PIZZARIA VG LTDA - ME - CNPJ: 09.642.376/0001-74 (AGRAVANTE), ROBSON DE ARRUDA SUSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (AGRAVANTE), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO VITOR LARA LEITE 00636911160 - CNPJ: 27.005.572/0001-10 (AGRAVANTE), DOM SEBASTIAO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 29.569.493/0001-67 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.713.308/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), J. G. S. TIRAPELLE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.713.308/0001-54 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DOS PROTESTOS – DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A sustação dos protestos e retirada do nome das Agravantes do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF);

2.

Apesar de as recuperandas terem apresentado Plano de Recuperação Judicial, este ainda não foi homologado pelo Juiz, razão pela qual fica mantida a decisão objurgada, que indeferiu o cancelamento dos protestos e das restrições cadastrais que pendem sobre as empresas Agravantes nesta quadra processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004591-73.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELA ALVES ROMÃO LARA LEITE – EIRELI-ME

e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001400-91.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual as recuperandas visavam à sustação dos apontamentos restritivos de crédito e protestos existentes em seus nomes.

As Agravantes defendem que a intenção do legislador nos artigos 6.o e 49 da Lei
11.101/05 foi de sobrestar a exigibilidade das obrigações afetas ao processo de recuperação judicial, inicialmente pelo período de 180 dias, a fim de possibilitar que a empresa devedora tenha fôlego para se recuperar.

Esclarecem que a manutenção da decisão recorrida pode trazer efeitos trágicos à tentativa de recuperação judicial, pois prejudicará a negociação com fornecedores, bancos e clientes que exigem sua regularidade financeira para fins de contratação.

Ponderaram que os apontamentos devem ser suspensos durante o período de blindagem na forma do art. 6.o, § 4.o, da Lei
11.101/2005, até porque é ilógico a manutenção dos apontamentos sendo que a exigibilidade dos créditos está suspensa em decorrência da blindagem outorgada quando do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal visando a suspensão dos apontamentos de protesto e de restrições de crédito existentes em seus nomes. No mérito, pleiteia o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 80794971).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 85208958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1001400-91.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca da Capital, e consiste no indeferimento do pedido de tutela de urgência por meio do qual as recuperandas visavam à sustação dos apontamentos restritivos de crédito e protestos existentes em seus nomes.

Assevera a Agravante que preencheu todos os requisitos exigidos pelo artigo 51 da Lei 11.101/2005 e por isso foi deferido o processamento da recuperação judicial. No entanto, não foi acolhido o pedido de suspensão dos apontamentos restritivos e protestos de títulos, bem como a proibição de novas inclusões no período denominado blindagem.

Acerca do assunto, dispõe a Lei de Recuperação Judicial n.o 11.101/2005, em seu artigo 6.o, § 4.o que, quando o Magistrado defere o processamento da recuperação judicial, deve ser suspensa, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), todas as ações e execuções em face da empresa,
in verbis:

Art. 6.o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Com efeito, o legislador nada mencionou sobre a possibilidade de suspensão dos apontamentos lançados nos cadastros de proteção ao crédito e protestos existentes em nome da empresa recuperanda e/ou de seus sócios na fase de processamento da recuperação judicial, mas sim apenas das ações e execuções.

Dessa forma, importante ressaltar que, embora esta Câmara já tenha se posicionado no sentido de autorizar a suspensão dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito e protestos na fase de processamento da recuperação judicial, perfilho do mesmo entendimento da Corte Superior, no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, motivo pelo qual, não há falar em exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção crédito e tabelionato de protesto, nessa fase processual.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. [...] 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

Como se pode observar, a sustação dos protestos e retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRE).

Na mesma vertente tem decidido esta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE– ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator : Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015).

(TJ-MT - AI: 10092771620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO. PROTESTOS E INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6o da Lei de no 11.101/2015, não há nada que preveja que o simples deferimento do processamento da recuperação judicial, implique automaticamente no cancelamento dos protestos e das negativações nos cadastros de devedores.

(TJ-MT - AI: 10094732020178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2018).

Assim, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas recuperandas ainda não foi homologado, entendo que não há falar em exclusão e/ ou suspensão dos registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como nos tabelionatos de protesto, razão pela qual mantenho a decisão objurgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021